Tribunal: TJPA
Processo: 0001760-83.2011.8.14.0017
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10439 - Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2025-04-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0001760-83.2011.8.14.0017

APELANTE: HUMBERTO MOREIRA CANGUSSU, WANDERLEY ALVES MILHOMEM, LOURIVAL JOSE MARREIRO DA COSTA, EMILIO XAVIER BOTELHO, NARA ALINE DO VALE COELHO

APELADO: NARA ALINE DO VALE COELHO, EMILIO XAVIER BOTELHO, HUMBERTO MOREIRA CANGUSSU, LOURIVAL JOSE MARREIRO DA COSTA, WANDERLEY ALVES MILHOMEM

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

EMENTA:
Direito processual civil
.

Embargos de declaração. Apelação cível. Alegação de omissão. Ausência. Rediscussão. Embargos rejeitados.

I.

Caso em exame

1.

Embargos de declaração, opostos em face do acórdão que negou provimento ao recurso de apelação, mantendo integralmente a decisão recorrida.

2.

O embargante alega omissão no acórdão, pois, não considerou que o condutor usou a embarcação sem autorização. Sustenta que ele apenas prestava serviços eventuais e que a embarcação foi utilizada por terceiros

II.

Questão em discussão

3.

A questão em discussão consiste em saber se há omissão, obscuridade, contradição ou erro material no acórdão embargado que justifique a interposição dos embargos de declaração.

III.

Razões de decidir

4.

Não se verificam omissão, contradição, obscuridade ou erro material no acórdão embargado, uma vez que todos os pontos relevantes foram analisados.

5.

Embargos de declaração não se prestam à reanálise do mérito do recurso, sendo cabíveis apenas para sanar vícios previstos no art. 1.022 do CPC.

IV.

Dispositivo e tese

V.

Rejeitados os embargos de declaração.

________

Dispositivos relevantes citados:
art. 1.022, CPC.

Jurisprudência relevante citada:
STJ - EDcl no AgInt no REsp: 1877995 DF 2020/0133761-9, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 21/02/2022, T4- QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/02/2022

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
HUMBERTO MOREIRA CANGUSSU e OUTROS
, em desfavor do
NARA ALINE DO VALE COELHO.
, em razão do Acórdão ID 22408281 assim ementado:

“Ementa: Direito civil. Apelação. Responsabilidade civil. Danos morais e materiais. Naufrágio. Morte. Menor de idade. Proprietários da embarcação. Responsabilidade indireta. Ato do preposto. Danos materiais na forma de pensão. Possibilidade. Danos morais. Valor adequado. Circunstâncias do caso. Recursos conhecidos e desprovido, à unanimidade.

Caso em exame

1. Trata-se de apelação interposta contra sentença julgou parcialmente procedente o pedido constante na inicial da ação de indenização em razão de morte de filha menor de idade em naufrágio de embarcação.

Questão em discussão

2. A questão em discussão busca imputar a responsabilidade civil pelo falecimento da filha da autora da ação ocorrido em um naufrágio no município de Conceição do Araguaia, aos proprietários da embarcação naufragada.

Razões de decidir

3. “Para a incidência do art. 932, III, do CC/02 é prescindível a existência de relação de emprego ou de trabalho, sendo suficiente que haja uma relação jurídica de dependência entre o autor direto do fato e o responsável ou que alguém preste serviço sob o interesse e o comando de outrem”. Precedentes do STJ.

4. Os danos materiais se justificam na presunção de que o filho contribuiria para o sustento de seus pais quando tivesse idade para passar a exercer trabalho remunerado, dano este passível de indenização.

Dispositivo

5. Recursos conhecidos e desprovidos para manter a sentença.

Dispositivos relevantes citados:

Artigo 932, III, do CC.

Jurisprudência relevante citada: REsp n. 2.080.224/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 24/10/2023, DJe de 30/10/2023.”

O embargante alega que, o acórdão é omisso ao não considerar que o condutor da embarcação não tinha autorização para utilizá-la no dia do acidente. Argumenta que ele apenas prestava serviços eventuais e que a embarcação foi usada para uma procissão fluvial organizada por terceiros, sem relação com os proprietários. Assim, sustenta que a responsabilidade objetiva não se aplica ao caso e requer o acolhimento dos embargos para a devida análise do ponto omitido.

Em contrarrazões, o recorrido solicita o desprovimento dos embargos por ausência de indicação de omissão, obscuridade ou contradição.

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima pauta da sessão de julgamento do plenário virtual.

Belém, 11.03.2025.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

Relator

VOTO

VOTO

Conheço dos aclaratórios, eis que tempestivos.

Sabe-se que os embargos de declaração são espécie de recurso de fundamentação vinculada, cabíveis apenas quando houver, na decisão embargada, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, nos exatos termos do art. 1.022, CPC
[1]
.

No que diz respeito a omissão apontada, entendo não assistir razão ao embargante
,
pois, tal alegação foi devidamente discorrida no acordão embargado.

Contudo, observa-se que todos os itens incluídos nos embargos declaratórios, já foram devidamente analisados e fundamentados pelo acordão, todavia, não obtendo o resultado almejado pelo ora recorrente.

Veja-se:

“(...)

Apontam que não estão presentes as características previstas na CLT para enquadrar o piloto da embarcação como seu empregado e que jamais houve autorização para o piloto utilizar a embarcação na procissão que resultou no trágico evento.

Pois bem, incialmente cumpre dizer que não há controvérsia a respeito do cometimento de um ato ilícito nos fatos narrados, consubstanciado na violação ao dever de navegar com segurança, seja porque a embarcação estava superlotada, seja porque não contava com os equipamentos de segurança e salvamento. Assim como também não há dúvida sobre o nexo causal existente entre o ato ilícito e evento danoso, uma vez que a negligência com as normas de segurança da navegação acabou por resultar em uma morte de pessoa.

O que se está a apurar é se os réus, proprietários da embarcação, seriam responsáveis indiretos pelos danos causados por terceiro (piloto do barco) à autora da ação
, mãe da criança falecida no acidente.

Cumpre dizer que não merece prosperar a tese dos réus de que o piloto da embarcação não pode ser caracterizado como seu empregado, uma vez que não atende os requisitos de vínculo empregatício previstos na legislação trabalhista
.

O juízo de origem já explanou na sentença vergastada, depois integralizada com a decisão dos embargos de declaração que “o conceito trazido pelo Código Civil é amplo, no sentido de que não se restringe ao empregado assim reconhecido no sistema trabalhista”.

E não é outra a interpretação que se deve dar a responsabilidade apontada pelo artigo 932, III, do CC, quando afirma que “são também responsáveis pela reparação civil o empregador ou comitente, por seus empregados, serviçais e prepostos, no exercício do trabalho que lhes competir, ou em razão dele
”.

(...)”

Ademais, A jurisprudência do STJ orienta que o julgador não está adstrito a enfrentar todos os dispositivos constitucionais e legais invocados pelas partes, desde que expresse seu convencimento acerca da matéria em decisão devidamente fundamentada, bem como este não está obrigado a responder a todos os questionamentos.

Veja-se:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. 1. Os embargos de declaração objetivam sanar eventual existência de obscuridade, contradição, omissão e/ou erro material no julgado ( CPC, art. 1022), sendo inadmissível a oposição para rediscutir questões tratadas e devidamente fundamentadas na decisão embargada, mormente porque não são cabíveis para provocar novo julgamento da lide. 2. O órgão julgador não é obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes na defesa da tese que apresentaram, devendo apenas enfrentar a demanda, observando as questões relevantes e imprescindíveis à sua resolução 3. Embargos de declaração rejeitados.

(STJ - EDcl no AgInt no REsp: 1877995 DF 2020/0133761-9, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 21/02/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/02/2022)

Ressalta-se, portanto, a inexistência de omissão, obscuridade, erro material ou contradição no acórdão embargado. A pretensão do embargante configura, na verdade, um pedido de reanálise do mérito do recurso, o que é vedado em sede de embargos de declaração.

Por fim, conclui-se que, não havendo no acórdão embargado qualquer hipótese prevista no art. 1.022 do CPC que justifique correção por meio desta via recursal, impõe-se a rejeição dos embargos.

Pelo exposto,
e ante a inexistência da omissão apontada pelo Embargante, REJEITO os presentes Embargos de Declaração nos termos da fundamentação supra, mantendo a decisão recorrida em todos os seus termos.

É o voto.

Belém,2025

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

[1]
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Belém, 29/04/2025